Tribunal: TJDFT
Processo: 0727674-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. VIAGEM DE IDA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.

2 – Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Perda permanente. Danos materiais. O transportador responde pelos danos causados ao passageiro e à sua bagagem. Alega a autora que o extravio da bagagem lhe causou dano material de cerca deR$ 1.825,94, equivalentes a aquisição de objetos de higiene pessoal, itens de maquiagem e um par de sapatos, além de todo o conteúdo constante da mala perdida, que perfazia aproximadamente a monta de R$4.878,00. Sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). Para viagens a outro país, a Convenção de Montreal (art. 22), que regula o transporte internacional, limita a indenização ao equivalente a 1000 DES, ou R$ 5.760,77. Precedente nesse sentido: (Acórdão 1124167, 07063735920188070016, Primeira Turma Recursal). Não parece razoável que para um trecho doméstico de apenas três dias a indenização supere aquele que se pratica para grandes viagens, de modo que o arbitramento comporta redução. Neste quadro, reduzo o valor da indenização à metade daquele limite, ou seja, R$ 2.880,00. Logo, é de se dar provimento ao recurso, neste ponto.

3 – Danos morais. O extravio de bagagem representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja, esperando encontrar, longe do seu domicílio, o mínimo para o seu conforto e dignidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010).

4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para indenização (R$ 3.500,00) mostra-se excessivo. A viagem da autora à Campinas não era longa, tinha duração de cerca de três dias. Não há demonstração de maiores desdobramentos do infortúnio, sobretudo porque foi contornado com a aquisição de novos bens, os quais já foram indenizados. Nesse quadro, é devida a redução da condenação para R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de adequá-la à extensão do dano e às peculiaridades do caso concreto. Sentença que se reforma para reduzir o valor das indenizações.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J